Tribunal: TJES
Processo: 5011037-58.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011037-58.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A. e outros
RECORRIDO: MARILENE FAGUNDES DE JESUS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5011037-58.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO: MARILENE FAGUNDES DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO

BANCO C6 CONSIGNADO S.A. opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais referente ao Recurso Inominado interposto pelo embargante, proferido nos seguintes termos: “Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença impugnada. Em razão da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95)”.

Em sede de embargos (ID. 2871102), o Embargante sustenta a existência de erro material no acórdão, aduzindo que este determina que a parte Embargante tenha que restituir a parte Autora a quantia de R$ 660,45, quando, na verdade, a sentença recorrida determinou que a parte autora restitua o referido valor à embargante.

Contrarrazões recursais ao ID. 2992710, em que a parte embargada afirma não se opor aos pedidos apresentados pela embargante.

É o relatório.

VOTO

Pois bem. Preliminarmente, cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu, verifico que possui razão o embargante, visto que a Sentença ao ID 2492728 é clara ao determinar a restituição, por parte da autora da ação (ora embargada), do valor indevidamente depositado em sua conta bancária. Senão vejamos:

“Pelo exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral, a fim de: A) DETERMINAR a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da requerente, em razão do contrato de empréstimo consignado nº 0010014973611, sob pena de multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15; B) DECLARAR a inexistência da relação jurídica impugnada entre a parte autora e o requerido, determinando que se proceda com o cancelamento do contrato de empréstimo discutido nos presentes autos (contrato nº 0010014973611); C) CONDENAR a parte autora a ressarcir o valor creditado indevidamente em sua conta bancária, a saber, R$ 660,45 (seiscentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos); D) CONDENAR o requerido a restituir os valores descontados do benefício previdenciária da autora, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a contar de cada desconto realizado, e acrescida de juros moratórios a partir da citação; e E) CONDENAR o requeridos ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório. Por oportuno, fica autorizada, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada com o crédito de sua titularidade (R$ 660,45), em consonância com o art. 368 do CCB/02. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Nesse contexto, os embargos merecem ser acolhidos para modificar parte do voto no acórdão ao ID. 2831433, nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ: “Por estes motivos, pelo fato de a recorrente não ter logrado êxito em comprovar a legalidade do contrato em contento, tenho que a sentença deve ser mantida para condenar o recorrente a devolver o valor de R$ 660,45 descontados indevidamente de seu benefício previdenciário”,

LEIA-SE: “Por estes motivos, pelo fato de a recorrente não ter logrado êxito em comprovar a legalidade do contrato em contento, tenho que a sentença deve ser mantida para condenar a parte recorrida/autora a devolver o valor de R$ 660,45 descontados indevidamente de seu benefício previdenciário”.

Saliento que a parte dispositiva do acórdão não merece reformas, tendo em vista que apenas manteve, em todos os termos, a sentença impugnada. Em face do exposto, CONHEÇO E ACOLHO os embargos opostos, para sanar o erro material nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.